Tribunal: TJDFT
Processo: 0727485-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CRIMINAL. RÉU PRESO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUTOS COM A DEFESA PARA APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULAS DO STJ 52 E 64.
Processo com a instrução encerrada, já apresentadas as alegações finais do Ministério Público. Autos com a defesa para apresentação de suas alegações finais.
A injustificada demora da defesa em apresentar suas alegações finais não pode beneficiá-la. Não há falar em constrangimento ilegal.
Incidência das seguintes Súmulas do Superior Tribunal de Justiça: no 64 - Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa; no 52 – Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
Ordem denegada.